Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-86.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo Interno n. 1003571-86.2017.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Defensoria do Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO INERENTE AO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO COLEGIADA - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo Interno não se presta a impugnar decisão colegiada, tomada por órgão fracionário, posto que destinada à impugnação de decisão singular, visando, justamente, à análise da matéria pela Câmara ou Turma Julgadora, conforme disposições contidas no artigo 545, caput e no § 1o, do artigo 557, ambos do CPC, e, ainda, nas hipóteses do art. 52, § 2o, do RITJMT.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cuiabá, contra o acórdão, proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a minha relatoria, que, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pretendendo a reforma da decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular desta Comarca Capital, nos autos da Ação Civil Pública de código n. 1161863.
Segundo o acórdão pretérito, foi deferida a tutela de urgência, vindicada na inicial da ação de base, para determinar à Administração Municipal, ora recorrente, que, no prazo de 6 (seis) meses, execute as obras de infraestrutura e reforma de que necessita a EMEB – Maria Tomich Monteiro da Silva, bem como providencie a respectiva prestação de contas.
Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela revogação do citado decisum, mediante juízo de retratação ou julgamento pelo colegiado.
Aduz que a decisão invectivada contraria a necessidade do planejamento orçamentário da Administração Pública e que as reformas necessárias no aludido estabelecimento educacional já vêm sendo implementadas.
Eis a síntese.
Decido.
O Agravo Interno é cabível, somente, contra a decisão monocrática do Relator, a fim de possibilitar a análise da matéria pelo Colegiado, conforme disposição do art. 1.021, caput, do CPC/2015. Veja-se:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Além disso, o Regimento Interno deste Tribunal, no artigo 134-A, caput, dispõe:
Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.Por efeito, constata-se, de plano, o não cabimento do presente Agravo Interno, posto o manejo contra o acórdão proferido por esta Corte, quando tal remédio processual se destina a combater decisões monocráticas.
Nesse sentido, anoto os seguintes julgados desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR ESTE INSTRUMENTO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 557, §1o, do CPC e art. 52, § 4o, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça não viabilizam o conhecimento do regimental, pois a impugnação é dirigida contra decisão colegiada (acórdão da Câmara) e não julgamento monocrático (decisão monocrática do relator).
2. Existindo erro inescusável na interposição deste recurso, não há como mitigar a incidência do princípio da unirrecorribilidade dos recursos pela aplicação da teoria da fungibilidade no caso vertente.
(AgRg no 67052/2015, Des. Sebastião de Moraes Filho, Julgado em 3.6.2015)
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXEGESE DO ARTIGO 52, §2o DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – ERRO GROSSEIRO- INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O presente recurso não encontra amparo na legislação de regência (artigo 52, §2o, RITJ/MT), pois, no caso dos autos, este foi utilizado para atacar acórdão deste Tribunal.
A interposição de agravo regimental contra acórdão, configura erro grosseiro, tornando-se, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar seu conhecimento.
(AgRg no 45725/2015, Des. Adilson Polegato de Freitas, Julgado em 12.5.2015).
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 557, § 1o, DO CPC E ART. 52, § 2o, DO RITJ/MT) – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Exegese do artigo 557, § 1o, do CPC e artigo 52, § 2o, do RITJ/MT, os agravos interno e regimental somente têm cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do Relator, não sendo cognoscíveis quando manejados contra decisão colegiada.
(AgRg no 62532/2013, Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 19.6.2013).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo Interno.
Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator.